Tribunal: TJDFT
Processo: 0731153-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0731153-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: MVPR ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Condomínio Paranoá Parque contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução (proc. no 0733038-60.2018.8.07.0001) não conheceu a impugnação à penhora em razão da sua intempestividade (ID no 98532204, págs. 1-2). 2. O efeito suspensivo (ativo) foi deferido para reconhecer a tempestividade da impugnação oposta nos autos originários, nos termos da decisão de ID no 29486155, págs. 1-3. 3. Foi recebido ofício noticiando que a impugnação foi analisada, conforme se verifica no ID no 29930536, págs. 1-2. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 6. Diante da análise da impugnação oposta pelo agravante nos autos originários (ID no 29930536, págs. 1-2), não subsiste interesse no julgamento deste Agravo de Instrumento, pois tal fato acarretou a perda do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 7. Assim, em razão da perda do objeto que prejudicou a análise recursal, não conheço este Agravo de Instrumento. DISPOSITIVO 8. Não conheço o agravo de instrumento (CPC, art. 932, III). 9. Comunique-se à 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. 10. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 11. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 12. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO